Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711133-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO TIDEM. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – O servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM fica obrigado ao exercício de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e impedido de exercer outra atividade remunerada, seja no âmbito público ou privado. 2 - Não subsiste a alegação de boa fé da ré quando fica comprovado que optou pelo TIDEM, mas recebeu a referida gratificação em período que laborou em outra empresa privada, em afronta à vedação legal. 3 - O direito da Administração pública de rever seus próprios atos declarando-os ilegais, quando deles decorre efeito favorável ao particular, decai em cinco anos, salvo má-fé (art. 54 da Lei 9.784/99), que foi comprovada no caso em apreço. Rejeitada a prejudicial de decadência. 4 – O termo inicial para contagem do prazo prescricional se dá quando efetivamente o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor da servidora. Na espécie, foi instaurado o Processo Administrativo n. 0080-009573/2017, que deu ciência ao Distrito Federal de que a servidora havia recebido irregularmente valores a título de TIDEM, tendo ele procedido à cobrança pela via administrativa em 29/10/2018 e em Juízo em 06/11/2019. Assim, entre a ciência do pagamento indevido e sua cobrança não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 5 – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Em sede de embargos de declaração, a turma os acolheu para “sanando o vício apontado, integralizar o acórdão embargado, fazendo constar que: Invertida a sucumbência, ainda que parcial, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada” (ID 20457143). No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários de sucumbência foram arbitrados de forma equitativa, quando deveria ter sido fixada entre os percentuais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025